Tribunal: TJDFT
Processo: 0700822-28.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Getúlio de Moraes Oliveira Número do processo: 0700822-28.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA APELADO: HERBERT SERRALHA TEODORO DECISÃO Vistos etc. Adoto o relatório da r. sentença, o qual transcrevo: Trata-se de ação monitória promovida por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. em face de HERBERT SERRALHA TEODORO, partes devidamente qualificadas, pretendendo o recebimento da quantia de R$ 12.912,41 (doze mil e novecentos e doze reais e quarenta e um centavos). Narra a autora, em síntese, que o réu adquiriu, em 2010, daquela, o Apartamento no 1111 – 2 quartos, Bloco 2 do Condomínio Altos de Taguatinga I, situado no Setor RA III – Quadra QI 03, lotes 25/26/27/28/30, Bairro: Setor Industrial, na cidade de Taguatinga-DF, pelo valor de R$ 130.774,00 (cento e trinta mil e setecentos e setenta e quatro reais). Alegou que o réu não teria pago a parcela denominada “Parcela de Diferença de Financiamento (DF)” e que não teria pago também 02 (duas) parcelas de IPTU, uma vencida em 31/12/2015 e outra em 21/11/2016. Citado, o réu apresentou embargos à ação monitória (id 22737335) onde sustenta a ausência de documento indispensável à propositura da ação. No mérito nega a existência da dívida e afirma que obteve quitação em relação aos valores envolvidos no financiamento. Pugna pela improcedência dos pedidos. Impugnação aos embargos – id no 24863634. Após a juntada de novos documentos e exercício do contraditório, os autos vieram conclusos para julgamento. É o relatório do essencial. Acrescento que os pedidos formulados na petição inicial foram julgados improcedentes, com o seguinte dispositivo: Ante o exposto, acolho os embargos e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos principal e reconvencional, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência prevalente, arcará a parte autora com o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor da parte ré fixados em 10% do valor atribuído à causa corrigido, com espeque no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, caberá a parte sucumbente, na forma do disposto no art. 523 do NCPC, dar cumprimento à condenação sob pena de acréscimo de multa de 10% [dez por cento] sobre o montante fixado (§ 1o, do artigo 523 do NCPC), corrigidos da data do requerimento de cumprimento da sentença e observados os requisitos preconizados no artigo 524 da legislação adjetiva civil, no prazo de quinze dias, a contar de sua intimação nos moldes do artigo 513 do mesmo codex. Não havendo pagamento espontâneo, fica deferido eventual pedido de expedição de certidão de inteiro teor da decisão para protesto nos termos do artigo 517 do NCPC. Insatisfeita, a Autora recorreu. Em suas razões recursais, alega que as parcelas não pagas pelo Réu a título de juros de obra não deve se misturar com a escrituração do imóvel. Esclarece que teria sido fiadora no contrato de financiamento bancário realizado entre o Réu e a Caixa Econômica (Construtora/Fiadora) e, nessa qualidade, em razão do inadimplemento do Réu, arcou com o pagamento das referidas parcelas, motivo pelo qual seria devido o ressarcimento da quantia desembolsada. Ressalta que os juros de obras pagos são anteriores à entrega das chaves e da escrituração imobiliária. Tece considerações sobre o instituto da fiança. Pede a reforma da sentença. Preparo acostado à fl. 1 do Id. 12724635. Contrarrazões apresentadas às fls. 1/5 do Id. 12724643, na qual o Réu/Apelado suscita preliminar de inovação recursal. É o Relatório. Em que pesem as alegações do Apelante, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, porque ausente correlação lógica entre as razões recursais e a sentença recorrida, que assim restou fundamentada: Trata-se de ação monitória na qual a parte autora pretende o recebimento da quantia de R$ 12.912,41 (doze mil e novecentos e doze reais e quarenta e um centavos), ao argumento de que o réu adquiriu, em 2010, o Apartamento no 1111 – 2 quartos, Bloco 2 do Condomínio Altos de Taguatinga I, situado no Setor RA III – Quadra QI 03, lotes 25/26/27/28/30, Bairro: Setor Industrial, na cidade de Taguatinga-DF, pelo valor de R$ 130.774,00 (cento e trinta mil e setecentos e setenta e quatro reais). Alegou que o réu não teria pago a parcela denominada “Parcela de Diferença de Financiamento (DF)” e que não teria pago também 02 (duas) parcelas de IPTU, uma vencida em 31/12/2015 e outra em 21/11/2016. Citado, o réu apresentou embargos à ação monitória (id 22737335) onde sustenta a ausência de documento indispensável à propositura da ação. No mérito nega a existência da dívida e afirma que obteve quitação em relação aos valores envolvidos no financiamento. Pugna pela improcedência dos pedidos. Nos termos do artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil, a ação monitória constitui-se em ação de conhecimento que tem por objetivo, quando houver prova escrita sem eficácia de título executivo, assegurar o pagamento de soma em dinheiro, de entrega de coisa fungível, determinado bem móvel ou imóvel, adimplemento de obrigação de fazer e não fazer. Além do preenchimento dos pressupostos processuais e das condições da ação, exige-se, para a ação monitória, a existência de prova escrita, o que, na hipótese, encontra-se materializada pelos contratos juntados aos autos. Contudo, o compromisso de compra e venda de onde teria origem o crédito da parte autora (id 12849507), datado de 05/04/2010, foi, posteriormente, substituído pela escritura definitiva de compra e venda com garantia de fiança e alienação fiduciária (id 22737751), pela qual, na cláusula primeira, foi outorgada ao comprador plena e irrevogável quitação no tocante ao preço do imóvel. Dessa forma, tenho que eventual diferença do valor do financiamento constante do compromisso de compra e venda não pode mais ser exigida do réu, diante da quitação posteriormente a ele outorgada quando da assinatura da escritura pública de compra e venda. Já o IPTU em aberto relativo ao período posterior em que o réu tomou posse do bem imóvel é devido. Contudo, descabe cobrar referida dívida através de ação monitória uma vez que a parte autora não está a pleitear eventual ressarcimento de valor pago de responsabilidade da parte ré. Na verdade, a parte autora, na situação que se apresenta, deveria exigir da parte ré o pagamento da dívida em aberto ou, somente na hipótese de ter pago a dívida de responsabilidade do réu, buscar o reembolso da quantia. Do contrário, estar-se-ia condenando a parte ré a pagar à parte autora uma dívida que atualmente é devida ao Governo do Distrito Federal, sem qualquer garantia de que o produto da condenação seria direcionado ao adimplemento de tal débito. Diante dessas circunstâncias, embora devido o pagamento do IPTU após a imissão de posse do imóvel, não há que se falar em cobrança da quantia em aberto em sede de ação monitória. De outro lado, improcede o pedido reconvencional de pagamento em dobro de eventual cobrança indevida. Isso porque, primeiro, não se vislumbra a necessária má-fé da parte autora. Em segundo lugar, não se tratou de cobrança de dívida infundada, consoante argumentação aqui exposta. Da sentença transcrita, bem como da petição inicial, observa-se de forma clara que o Autor/Apelante ajuizou a presente ação monitória objetivando receber dívidas referentes a “diferença de financiamento e parcelas de IPTU inadimplidas”, decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes. Em suas razões recursais, todavia, não faz qualquer referência às questões objeto da ação (diferença de financiamento e parcelas de IPTU), reportando-se exclusivamente ao ressarcimento de valores que teria pagado, a título de juros de obra, na condição de fiador do Réu/Apelado no contrato de financiamento bancário. Oportuno registrar, ademais, que em momento algum do processo, tampouco nas razões recursais, o Autor/Apelante faz ligação entre “diferença de financiamento” objeto da ação com os juros de obra objeto do recurso. De igual forma, também não há nos autos qualquer menção à fiança noticiada na apelação, o que caracteriza inovação recursal. A teor do artigo 1.010, inciso II, do novo Código de Processo Civil, a peça de interposição do recurso conterá a indicação dos fundamentos de fato e de direito. Assim, em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na decisão monocrática recorrida, de modo a devolver ao órgão julgador o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do recurso. No caso, consoante demonstrado, a Autora/Apelante não se incumbiu da obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito que deram causa à sua insatisfação com a sentença hostilizada, pois não fez referência aos fundamentos nela expressos, como base para a expansão dos argumentos desenvolvidos nas razões do recurso. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DESATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Não se conhece da apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida, nos termos do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. II. De acordo com o artigo 674 do Código de Processo Civil, é cabível o ajuizamento dos embargos de terceiro preventivamente, desde que presente ameaça concreta de constrição iminente. III. Recurso não conhecido. (Acórdão 1206777, 07381978120188070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A impugnação apresentada em razões recursais deve guardar sintonia com o que foi decidido pelo magistrado a quo. 2. Em razão do princípio da dialeticidade, a ausência de impugnação específica ou a impugnação dissociada do que foi decidido na sentença recorrida é causa de não conhecimento do recurso, pois o apelo deve observar os termos do artigo 514 do Código de Processo Civil. 3. Apelação não conhecida. (TJDFT, 20150710234878APC, Rel. Des. SIMONE LUCINDO,1a TURMA CÍVEL, julgado em 29/06/2016, DJE 08/07/2016). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da apelação cível, por afigurar-se manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Sem honorários. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator